Tribunal: TJMT
Processo: 1015988-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 0024427-96.2016.8.11.0041, proposta pelo BANCO BRADESCO S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de maquinários considerados imprescindíveis às atividades do agravante pelo juízo recuperacional.
Para tanto, a agravante alega que o mero decurso do prazo previsto no artigo 6o, §4o, da LRF, não autoriza o automático prosseguimento das ações de busca e apreensão contra a empresa em recuperação judicial, quando o bem objeto da constrição é essencial à manutenção das suas atividades empresariais.
Ressalta que qualquer pretensão que atrapalhe o bom desenvolvimento das atividades da recorrente e que dificulte a sua recuperação judicial deve ser rechaçada pelo Judiciário, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser imediatamente suspensa.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Assim, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, como também deste Egrégio Tribunal, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda poderão permanecer na posse da empresa até encerramento do prazo de blindagem ou a votação do plano de recuperação judicial.
Finalizado o prazo de blindagem, e, tendo inclusive sido realizada a assembleia geral de credores, não há de se aplicar a exceção contida no §3o, do artigo 49, da Lei n. 11.101/2005, inexistindo óbice ao deferimento da medida expropriatória.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – BEM OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO ÀS ATIVIDADES AFASTADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL (ARTIGO 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005) – TRANSCURSO DO PRAZO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei Federal no. 11.101/05 – Lei de Recuperação Judicial e Falência – prevê em seu art. 49, §3o, que o devedor não será privado dos bens essenciais a sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão havido com a decretação da recuperação judicial. Todavia, o direito da empresa devedora de permanecer na posse de veículo objeto de alienação fiduciária durante a recuperação judicial, por ser este essencial às suas atividades, restringe-se apenas ao período de 180 (cento e oitenta) dias da decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial (“stay period”). Assim, uma vez transcorrido o prazo improrrogável de 180 dias (parágrafo 4o, do artigo 6o), inexiste óbice ao deferimento da medida expropriatória.” (N.U 1006801-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 06/11/2019)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MOTONIVELADORA – RECORRENTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FIM DO “STAY PERIOD” – ESSENCIALIDADE DO BEM AO SOERGUIMENTO DA ATIVIDADE RECUPERANDA – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Finalizado o prazo de blindagem, e, tendo inclusive sido realizada a assembleia geral de credores, não há de se aplicar a exceção contida no §3o, do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, devendo ser mantida a busca e apreensão da motoniveladora objeto da controvérsia, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda.” (N.U 0139600-97.2016.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)
Assim, ausente a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.